Tribunal: STF
Processo: HC 200210
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Oliveira Atencio, advogado, em benefício de Antonio Felipe dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 611.810/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP à pena de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado).
    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença condenatória.
    4. Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, acolhidos pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista “somente para suprir a omissão apontada e complementar a a decisão atacada a fim de declarar a impossibilidade de aplicação da detração penal na hipótese dos autos para efeito de alterar o regime prisional estabelecido no acórdão embargado, pois ele está calcado em elementos concretos que justificaram a opção pelo mais gravoso”. O acórdão do Tribunal bandeirante transitou e julgado em 22.7.2020.
    5. O acórdão que julgou o apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 611.810/SP, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.11.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 
    IV - In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5). 
    6. Contra esse acórdão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante questiona a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    Argumenta que “não bastasse a pena base ter sido fixada em seu mínimo legal em atendimento ao que prescreve a súmula 440 daquele Superior Tribunal de Justiça, bem como, de acordo com a exegese dos artigos 59 c/c 33 do Código Penal, vislumbra-se também o constrangimento ilegal em relação à fundamentação do regime inicial fechado, de acordo com as súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “o regime inicial fechado, o mais severo possível, foi determinado ao agravante primário, que teve para si, inclusive de forma antagônica, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com base na mera menção ao tipo penal, fundamentos genéricos e nada em concreto que justifiquem a imposição do regime mais severo, em desacordo ululante em relação às súmulas 718 e 719 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, é a presente impetração para requerer seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que preste informações, intimando-se o Ilustre membro do parquet para que se manifeste, assim como, seja deferida a concessão da ordem de Habeas Corpus mantendo-se a liminar anteriormente concedida, com o fim de que seja ceifado o constrangimento ilegal que se deu para com o paciente tendo em vista que fora fixado para o mesmo regime inicial de cumprimento de pena mais severo do que o previsto, com fundamento legal no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. No presente habeas corpus, o impetrante pretende rever o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente em ação penal que transitou em julgado em 22.7.2020, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 7.4.2021.
    9.  Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    11. Na espécie, o paciente foi condenado à pena de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado).
    O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado” (fl. 8, e-doc. 4).
    12. No julgamento da Apelação n. 1500287-20.2019.8.26.0228, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal bandeirante:
    “O regime prisional inicial fechado fica mantido, por ser necessário e adequado em função do elevado grau de censurabilidade do comportamento do réu, que revelou audácia e temibilidade praticando delito de extrema gravidade à mão armada e em comparsaria, como bem fundamentado na sentença” (fl. 12, e-doc. 3).
    13. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou:
    “In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena. 
    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 5). 
    14. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão eles ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora a pena definitiva de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo duplamente majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a verificação das causas de aumento de pena aplicadas na espécie (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) conduziu à fixação do regime inicial fechado.
    Esse entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...)
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659 ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Na espécie, como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora